Tribunal: STF
Processo: AI 743974
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA PARA FINS DE QÜINQÜÊNIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. LC 3/90, LC 13/95, LC 16/96. NORMAS LOCAIS. SÚMULA STF 280. 
  




1.  Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração a ele opostos. Súmulas STF 282 e 356. 
2.  É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação local, dado o óbice da Súmula STF 280. Precedentes. 
3.  Agravo regimental improvido.